Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA.
I – Do pronunciamento judicial que decide a liquidação de sentença, sem extinguir o processo, ainda que arbitrado honorários advocatícios de forma excepcional, cabe agravo de instrumento, por isso a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Mantido o não conhecimento da apelação.
II – A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC deve ser aplicada quando manifesta a improcedência do agravo interno, a qual não ficou configurada, ainda que a tese recursal não tenha sido acolhida.
III – Agravo interno desprovido.